Tribunal: STF
Processo: Rcl 486
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-02
Data de publicação: 1994-09-02

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO
DO S.T.F.  EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE DE
TERCEIROS.
I.- A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a
reclamação
requerida por terceiros que se dizem interessados na decisão proferida
na ação
direta de inconstitucionalidade, e que alegam estar sendo descumprida
referida decisão.
II.- Precedentes do STF: Reclamação 397 (Q.O.) - RJ, Rel. Ministro
Celso de Mello, "DJ" de 21.05.93.
III.- Agravo regimental improvido.